Tribunal: STF
Processo: HC 111783
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO REALIZADO. WRIT PREJUDICADO.



    I – A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de 27/3/2012, julgou o habeas corpus em questão, oportunidade em que conheceu parcialmente do pedido e, nessa extensão, denegou a ordem. 



    II – Writ prejudicado.